Tribunal: TJDFT
Processo: 0717817-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE, ABUSIVIDADE E FALTA DE CLAREZA NO CONTRATO NÃO CARACTERIZADAS. VALOR MÍNIMO DA FATURA MENSAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE FALHA NA PRESTAÇAÕ DO SERVIÇO. JUROS FIXADOS COMPATÍVEIS COM OS PRATICADOS NO MERCADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Deixando o autor de demonstrar a ocorrência de qualquer vício de consentimento em relação à adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, e não havendo termo ambíguo capaz de ensejar dúvida acerca da natureza do crédito concedido, não merece acolhida a tese de nulidade do negócio jurídico.

2. Constatado que o autor, em decorrência do negócio jurídico celebrado, tinha pleno conhecimento de que o desconto em sua folha de pagamento tem por objeto a quitação do valor mínimo da fatura de cartão de crédito e que, o adimplemento de montante superior ao mínimo deveria ser efetivado mediante boleto bancário para que ocorresse a plena amortização da dívida, não há razão para que seja reconhecida ilegalidade, abusividade ou ausência de clareza no contrato firmado entre as partes.

3. Tendo sido disponibilizados os valores na conta do autor, via transferência bancária, vinculados ao contrato de cartão de crédito consignado entabulado com o banco réu, mostra-se insubsistente a tese de abusividade dos descontos realizados.

4. Não configura onerosidade excessiva a incidência de taxa de juros remuneratórios em patamar compatível com a taxa média de mercado para a modalidade do crédito concedido.

5. Não há litigância de má-fé quando a conduta da parte não se amolda a qualquer das hipóteses exaustivamente previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

6. Recurso de Apelação conhecido e não provido.